Tribunal: TJDFT
Processo: 0000287-62.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000287-62.2017.8.07.0012 RECORRENTES: ANDRADE &amp; FIGUEIREDO LTDA, DAYEN WILLY DE FIGUEIREDO RECORRIDO: MANOEL LAURENTINO DA SILVA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. SINALIZAÇÃO INADEQUADA DE RODOVIA PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDA AFIRMADA EM OUTRO PROCESSO. FATO CONCORRENTE. CAMINHÃO CARREGADO DE CIMENTO. ABALROAMENTO DE OUTROS VEÍCULOS PELA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. CONDUTA COM INFLUÊNCIA CAUSAL NÃO DESCONECTADA DO ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO ENTRE A CONDUTA DO CAMINHONEIRO E OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA AUTORA DA PRESENTE DEMANDA. ABALROAMENTO TRASEIRO DE VÁRIOS VEÍCULOS PARADOS EM RAZÃO DE OUTRO ACIDENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO (ART. 373, II, DO CPC). ARTIGOS 28 E 29, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INOBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. LUCROS CESSANTES E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS (ART. 86, CAPUT, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 927 do Código Civil estabelece o dever de indenizar para aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem. São pressupostos da obrigação de reparar: a conduta humana, a culpa genérica ou latu sensu, o nexo de causalidade e o dano causado à vítima. 2. O reconhecimento judicial de culpa da concessionária de rodovia por ausência de sinalização adequada no local do acidente consubstancia fato concorrente que, eventualmente, habilitará os réus a propor ação de regresso para se verem ressarcidos do valor de indenização a que foram condenados a pagar por responsabilidade que também lhes foi atribuída pelo acidente que vitimou o autor. Isso porque, afora a precária sinalização ou a falta dela, contribuiu de forma determinante para o acidente a conduta do motorista do veículo de propriedade da empresa ré, que dirigindo, sem as cautelas exigíveis, um caminhão carregado de cimento, abalroou pela traseira automóveis parados na pista em razão de um primeiro acidente. Responsabilidade civil que encontra amparo no art. 932, III, do CC. 3. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor, a fim de prevenir acidentes, o dever de dirigir com atenção no trânsito e de agir com cautela e prudência. Artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Culpa do motorista não elidida pelo conjunto probatório (art. 373, II, do CPC). 4. Dever de reparação integral dos danos (art. art. 927 do Código Civil). 4.1. Lucros Cessantes. Em observância à dicção do art. 402 do Código Civil, são devidos lucros cessantes à vítima de acidente de trânsito que demonstrou não ter podido desenvolver atividade remunerada durante o período de tempo em que, por conta do sinistro, esteve internada em estado grave. Ganhos de trabalho autônomo que deixaram de ser auferidos. Verba reconhecida como lucro cessante indenizável. 4.2. Dano Moral. O acidente a que também deram causa os réus impôs à vítima prolongado período de internação hospitalar e intenso tratamento médico pela gravidade das lesões sofridas. Situação que retira a paz de espírito e rouba a tranqüilidade em medida que manifestamente extrapola os limites dos prováveis riscos a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 4.3. Reparação patrimonial. Quantum. Indenização por dano moral mantida conforme quantificação estabelecia pelo juízo de origem. Arbitramento razoável porque consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Ônus da sucumbência redistribuídos de acordo com o art. 86, caput do CPC, uma vez que as partes, na defesa de seus interesses, decaíram de forma recíproca, mas não equivalente. Situação evidenciadora de sucumbência mínima não caracterizada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não praticaram conduta ilícita e que foram surpreendidos com a má prestação de serviços por parte da concessionária. Reforçam a inexistência dos pressupostos essenciais para a reparação civil. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e de Pernambuco; b) artigos 944, caput e parágrafo único, do Código Civil, requerendo, subsidiariamente, que seja reduzida, para o patamar mínimo, a reparação arbitrada a título de danos morais, porquanto desproporcional. Indicam, quanto ao tema, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 927 e 944, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, verbis: “[...] o reconhecimento judicial da culpa da CONCEBRA pela ausência de sinalização adequada no local do acidente consubstancia fato concorrente, o qual não infirma o dever de indenizar imputado aos réus nesta demanda, apenas a eles confere eventual direito de propor ação de regresso para se verem ressarcidos de possíveis prejuízos que venham a suportar se condenados forem a indenizar a vítima pelo acidente ocorrido. Isso porque a causa determinante do acidente, afora a falta ou má sinalização da via, foi a conduta do motorista do veículo de propriedade dos réus, o qual abalroou os automóveis parados em razão de um primeiro acidente” (id. 19355381 - Pág. 7). “No caso dos autos, o conjunto probatório é claro ao indicar o motorista preposto dos réus como causador do acidente que vitimou o autor” (id. 19355381 - Pág. 8). “No caso ora em análise, os réus, ora apelantes, não trouxeram aos autos elementos de convicção hábeis a demonstrar que o motorista do caminhão trafegava na velocidade da via, assim cumprindo o dever de diligência imposto a todos os motoristas. Antes, se limitaram a formular toda a base de defesa em tese que passa ao largo da devida elucidação da conduta do condutor, uma vez que disseram apenas não ter sido devidamente sinalizado o primeiro acidente, afirmando de tal modo a ocorrência de situação caracterizadora de culpa exclusiva de terceiro. Não se desincumbiram, portanto, do ônus probatório consistente em evidenciar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, ora apelado (art. 373, II, do CPC)” (id. 19355381 - Pág. 11). “Atenta a tais medidas de ponderação e às peculiaridades do caso concreto, tenho que a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) arbitrada na origem não merece reparo, pois o magistrado sentenciante observou todas as peculiaridades do caso concreto” (id. 19355381 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016